Tribunal: TJSP
Processo: 1060812-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média praticada no mercado – Ação improcedente – Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060812-89.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante IGOR CESAR GROCOSKI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060812-89.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 45309
APEL.No: 1060812-89.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Igor Cesar Grocoski (Justiça Gratuita)
APDA. : Aymore Crédito, Financiamento E Investimento S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Rodolfo César Milano
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Juros contratuais Cálculos de juros
pelo método Gauss - Inviabilidade Validade
das taxas contratadas - Capitalização

Inocorrência Ajuste de uma taxa anual e de
outra mensal em contrato bancário não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro
Habitacional
Prática que não significa
capitalização mensal de juros, mas um processo
de formação de juros pelo método composto
Admissibilidade - Cédula é posterior à edição
da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da
prática
Súmula 541 do STJ - Não
comprovação de cobrança de taxa de juros
remuneratórios superior à média praticada no
mercado
Ação improcedente
Sentença
mantida - Honorários recursais - Cabimento -
Majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de
veículo e condenou o autor-apelante a pagar as custas e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
foi suspensa por ser beneficiário da gratuidade processual.
Sustenta o recorrente que é possível a revisão deste
contrato de adesão diante da cobrança de juros excessivos, sendo ilegal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060812-89.2017.8.26.0100 -Voto no
3
sua capitalização mensal. Requer a substituição da Tabela Price pelo
método Gauss.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 14-17)],
proposta ao fundamento de haver cobrança de juros excessivos (acima
da média praticada no mercado), além de ilegalidade em sua
capitalização mensal.
Não obstante a incidência do CDC (cf. Súmula 297
do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional
que os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não
dispensa regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra
auto-aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. Súmula
vinculante no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada
não segue a limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da Súmula
596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas, taxa de juros
de 1,74% ao mês e 23,00% ao ano (cf. fl. 17), notadamente porque o
autor não demonstrou que elas destoam das que eram praticadas no
mercado na época da contratação.
A capitalização mensal dos juros não é ilegal na
espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática, se o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060812-89.2017.8.26.0100 -Voto no
4
é posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresenta a
respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a
T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-
PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do
Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois celebrado em 2014, a ser pago em 60 parcelas mensais,
contendo previsão expressa das taxas anual e mensal, além do custo
efetivo total (cf. fls. 14-17).
Aplica-se, portanto, a súmula 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
Não subsiste, portanto, a pretendida revisão do
contrato para recálculo das parcelas pelo método Gauss ou linear, cuja
aplicação expurgaria aquela prática contratada [capitalização mensal de
juros].
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060812-89.2017.8.26.0100 -Voto no
5
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade está suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator